Tribunal: TJES
Processo: 0000124-87.2014.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000124-87.2014.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: HELENA MARIA FIORIN FAVERO e outros

RELATOR(A): Des. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO DENUNCIANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO DENUNCIADO. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e MAPFRE Seguros Gerais S.A. contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos formulado pelas requerentes, beneficiárias da justiça gratuita, sem condenação ao pagamento das custas e honorários. A EDP pleiteia a condenação das autoras ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa. A MAPFRE requer a condenação da EDP, que a denunciou à lide, ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios mesmo quando concedido o benefício da gratuidade de justiça, com exigibilidade suspensa; (ii) estabelecer se, na hipótese de improcedência da ação principal, o denunciante deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do denunciado, mesmo sem julgamento do mérito da denunciação da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade da parte vencida pelo pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo apenas suspensa sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, durante o qual pode ser executada se demonstrada modificação na situação financeira do beneficiário.

4. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda o dever de arcar com os ônus processuais, não podendo a assistência judiciária gratuita prejudicar a parte vencedora.

5. A denunciação da lide, quando não apreciada em razão da improcedência da ação principal, deve ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 129, caput, do CPC.

6. O parágrafo único do art. 129 do CPC impõe ao denunciante o pagamento dos honorários advocatícios ao denunciado, mesmo quando não há apreciação do mérito da denunciação, pois a responsabilidade decorre da sua iniciativa em incluir terceiro no processo.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que a inutilidade da denunciação da lide, por conta da improcedência da ação principal, não afasta a responsabilidade do denunciante pelos honorários advocatícios do denunciado, com base na causalidade da lide secundária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade de justiça não exime o vencido do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, apenas suspendendo sua exigibilidade pelo prazo legal.

2. O denunciante vencido na ação principal deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do denunciado, ainda que a denunciação da lide não tenha seu mérito apreciado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Aldary Nunes Junior

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
(i)

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e
(ii)
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
contra sentença proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES (fls. 1475/1482 ou págs. 118/125, vol 05, parte 02 do arq. dig.) que, nos autos da
ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos
ajuizada por
HELENA MARIA FIORIN FAVERO e CAMILA FAVERO FIORIN
, julgou improcedente o pleito autoral, deixando de condenar ao pagamento das custas e honorários advocatícios por força da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, tanto o apelante
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
(fls. 1511/1516 ou págs. 57/67, vol. 05, parte 03 do arq. dig.), quanto o apelante
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
(ID n.
11915869
) pleiteiam pela reforma da r. sentença, pugnando pela condenação das apeladas ao pagamento das verbas honorárias sucumbenciais, considerando que o deferimento da gratuidade de justiça apenas suspende a exigibilidade, não sendo isentas do respectivo pagamento.

Embora devidamente intimadas, as apeladas deixaram transcorrer
in albis
o prazo para manifestação (ID n.
11915864
e
11915872
).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N. 0000124-87.2014.8.08.0003

APELANTES: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

APELADAS: HELENA MARIA FIORIN FAVERO e CAMILA FAVERO FIORIN

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
(i)

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e
(ii)
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
contra sentença proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES (fls. 1475/1482 ou págs. 118/125, vol 05, parte 02 do arq. dig.) que, nos autos da
ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos
ajuizada por
HELENA MARIA FIORIN FAVERO e CAMILA FAVERO FIORIN
, julgou improcedente o pleito autoral, deixando de condenar as requerentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios por força da assistência judiciária gratuita deferida.

Em suas razões recursais, a apelante
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
(fls. 1511/1516 ou págs. 57/67, vol. 05, parte 03 do arq. dig.), pleiteia pela reforma da r. sentença, pugnando pela condenação das apeladas ao pagamento das verbas honorárias sucumbenciais, considerando que o deferimento da gratuidade de justiça apenas suspende a exigibilidade, não sendo isentas do respectivo pagamento.

Por sua vez, no recurso de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
(ID n. 11915869), a apelante alega que a r. sentença deixou de condenar esta última ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos da Apelante. Sustenta que, tendo sido incluída na lide por força de denunciação realizada pela EDP, e diante da improcedência da ação principal, é cabível a condenação da denunciante ao pagamento dos honorários, nos termos do art. 129, parágrafo único, do CPC. Assim, requer o provimento do recurso para que a Apelada EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. seja condenada ao pagamento da verba sucumbencial.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo ao exame conjunto do mérito recursal.

Pois bem.

A controvérsia recursal do apelo interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
reside na possibilidade de condenação das requerentes, ora apeladas, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ainda que tenham sido beneficiárias da gratuidade de justiça.

Sobre o tema, o artigo 98 do Código de Processo Civil, disciplina os efeitos da assistência judiciária gratuita,
in verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

[...]

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.

§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7º Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3º a 5º , ao custeio dos emolumentos previstos no § 1º, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

[...]

Nos termos do referido dispositivo, a gratuidade da justiça é um direito assegurado às pessoas físicas e jurídicas que comprovem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, abrangendo taxas, custas judiciais e depósitos necessários à interposição de recursos.

Entretanto, a concessão desse benefício não exime o beneficiário da responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios, apenas suspendendo sua exigibilidade até que se verifique eventual alteração em sua condição financeira.

Ainda, o § 3º do artigo 98 estabelece que,
caso o beneficiário da gratuidade seja vencido, as obrigações decorrentes da sucumbência permanecerão sob condição suspensiva de exigibilidade
, podendo ser cobradas caso, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, reste demonstrado que a insuficiência de recursos que justificou o benefício deixou de existir. Passado esse prazo sem comprovação da mudança na capacidade econômica, extinguem-se as obrigações do beneficiário.

Portanto, observa-se que a assistência judiciária gratuita não isenta a parte do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, mas apenas suspende sua exigibilidade por até cinco anos. Durante esse período, caso seja demonstrada a melhoria na condição econômica da parte beneficiada, as obrigações poderão ser cobradas, garantindo a efetividade da prestação jurisdicional e a equidade entre as partes.

No presente caso, o magistrado
a quo
deixou de condenar as requerentes, ora apeladas, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sob a justificativa de que foram beneficiárias da assistência judiciária gratuita. Todavia,
a concessão do benefício não afasta a condenação, mas apenas suspende a exigibilidade das obrigações sucumbenciais
, não isentando as apeladas de seu pagamento.

Não obstante, o princípio da causalidade reforça essa compreensão, pois impõe à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda a obrigação de arcar com os custos processuais. Assim, a mera concessão da gratuidade da justiça não pode se traduzir em prejuízo à parte vencedora, sendo imprescindível a condenação da parte sucumbente, ainda que sua exigibilidade fique suspensa.

Outrossim, no que tange ao recurso interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A,
sustenta a Apelante que, apesar da improcedência da demanda principal, a sentença deixou de condenar a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., que a denunciou à lide, ao pagamento dos honorários advocatícios devidos à sua defesa, pleiteando, assim, a reforma do julgado para que tal verba seja arbitrada em seu favor.

Em relação à denunciação da lide, verifica-se que a concessionária de energia elétrica, ora Apelada, promoveu a inclusão da seguradora MAPFRE no feito com fundamento na existência de apólice contratada entre as partes, a qual previa cobertura para responsabilidade civil por danos decorrentes de sua atividade.

Nestes termos, diante da possibilidade de eventual condenação, a concessionária de energia elétrica buscou assegurar o direito de regresso, requerendo, de forma expressa, que eventual obrigação de indenizar fosse atribuída à denunciada. Contudo, uma vez julgada improcedente a ação principal, restou prejudicada a análise do mérito da denunciação.

Nessa hipótese, incide a regra prevista no artigo 129, parágrafo único, do CPC, segundo a qual, mesmo não havendo apreciação do pedido formulado na denunciação, é cabível a condenação do denunciante ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do denunciado, aplicando-se, nesse ponto, o critério da causalidade,
in verbis
:

Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único.
Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado
.

Deste modo, o exame do mérito da denunciação da lide depende do desfecho da demanda principal. Portanto, sendo esta julgada improcedente, a denunciação torna-se prejudicada, extinguindo-se sem resolução de mérito. Todavia, ainda assim, o denunciante deve arcar com os honorários advocatícios do denunciado.

Isso porque a responsabilidade pela sucumbência na denunciação decorre do critério da causalidade própria, uma vez que foi o denunciante quem provocou a intervenção do denunciado no processo, ainda que desnecessariamente diante do resultado da ação principal.

No mesmo sentido é o entendimento da Corte Superior, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LIDE PRINCIPAL EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS AO PATRONO DO DENUNCIADO. CABIMENTO. CAUSALIDADE DA AÇÃO PRINCIPAL E DA LIDE SECUNDÁRIA. DISTINÇÃO.

1. Ação de cobrança ajuizada em 24/06/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 09/05/2023 e concluso ao gabinete em 28/11/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se quem denuncia à lide permanece responsável pelo pagamento de honorários de advogado a quem é denunciado, mesmo quando a lide principal é extinta em relação ao denunciante sob fundamento de sua ilegitimidade passiva.

3. O exame da denunciação da lide está subordinado ao resultado da demanda principal (art. 129 do CPC). Assim, se o pedido principal for julgado improcedente, a denunciação da lide será julgada extinta, sem resolução do mérito. Nessa situação, o denunciante deverá pagar honorários advocatícios ao advogado do denunciado. Precedente.

4. A causalidade da lide principal (ação de cobrança) não deve ser confundida com a causalidade da lide secundária (denunciação à lide). Tanto é assim que quis o legislador prever expressamente no parágrafo único do art. 129 do CPC que, em caso de inutilidade da denunciação em si pela vitória do denunciante na lide principal (i. e., improcedência que favorece o denunciante), o denunciante deverá ser condenado "ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado", pois foi o próprio denunciante quem deu causa à denunciação que resultou inútil.

5. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.112.474/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, a fim de:

(i) condenar
HELENA MARIA FIORIN FAVERO e CAMILA FAVERO FIORIN
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC); e

(ii) condenar a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
., os quais fixo, também, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, § 2º, do CPC.

É como voto.